Tribunal: TJDFT
Processo: 0701147-02.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701147-02.2020.8.07.0017 APELANTE: MAYSA ARAUJO FRANCA, MARIA AYSA DE FRANCA RIBEIRO APELADO: MARIA AYSA DE FRANCA RIBEIRO, MAYSA ARAUJO FRANCA DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília, 11.05.2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR